Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e empresarial. Apelação cível. Embargos à execução. Cheques nominativos a sociedade empresária endossados em branco e dados em aval a empresa de factoring. Operação equiparada à cessão civil de crédito. Exceções pessoais. Oponibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresa de fomento mercantil contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade de cheques emitidos como pagamento por contrato de móveis planejados não cumprido, ante reconhecimento de que foram objeto de cessão de crédito, circunstância que justifica a oponibilidade de exceções pessoais à endossatária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em operação de factoring envolvendo títulos endossados em branco e dados em aval, é possível ao devedor opor exceções pessoais contra a faturizadora, à luz do regime jurídico da cessão de crédito.
III. Razões de decidir
3. Nas operações de factoring, a transferência de créditos ocorre por cessão civil, e não por simples endosso, o que autoriza ao devedor a oponibilidade de exceções pessoais perante a faturizadora, nos termos do art. 294 do Código Civil.
4. Comprovado o descumprimento do negócio jurídico subjacente, resta afastada a exigibilidade do título, pois a faturizadora, como cessionária do crédito, assume os riscos da relação originária.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 294.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.717.382/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.035.458/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.11.2025; TJDFT, APC 0715389-38.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025.